Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao seu recurso inominado para condenar a parte ré “Tam” ao pagamento de danos morais. Alega a existência de erro material no item 9 da ementa ao dispor que: “fixo o valor referente ao dano moral em R$ 1.000,00 (quatro mil reais)”. Desse modo conclui, com amparo nos fundamentos que ensejaram a fixação em danos morais, que o montante correto seria R$ 4.000,00, devendo também ser efetuado o ajuste na parte dispositiva do acórdão.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Necessário o acolhimento em parte dos Embargos de Declaração para sanar o erro material. Contudo, ao contrário do que alega a parte embargante, a condenação não foi fixada no patamar de R$ 4.000,00, mas sim de R$ 1.000,00 conforme devidamente expresso na parte dispositiva do acórdão. Assim, os embargos devem ser acolhidos apenas para retificar o erro material na redação da fundamentação que consta no item 9 da ementa, para que onde se lê: “(...) Desse modo, fixo o valor referente ao dano moral em R$ 1.000,00 (quatro mil reais)”, leia-se: “(...) Desse modo, fixo o valor referente ao dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais)”.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para a correção do erro material, nos termos indicados.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.